Tribunal: TJSP
Processo: 1019087-70.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatório de danos morais – Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes - Discussão a respeito da sucumbência na reconvenção – Condenação em honorários advocatícios – Apreciação do pedido reconvencional que estava condicionada ao acolhimento do pedido principal – Improcedência da ação principal que tornou

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatório de danos morais – Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes - Discussão a respeito da sucumbência na reconvenção – Condenação em honorários advocatícios – Apreciação do pedido reconvencional que estava condicionada ao acolhimento do pedido principal – Improcedência da ação principal que tornou prejudicada a apreciação do pleito reconvencional - Inexistência de sucumbência do réu-reconvinte - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019087-70.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA., é apelado JOSÉ SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482 -Voto no 34681
2
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482
Apelante: Athia Planos de Benefícios Ltda.
Apelado: José Soares
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 34681
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de
repetição de indébito e reparatório de danos morais – Ação
principal e reconvenção julgadas improcedentes - Discussão a
respeito da sucumbência na reconvenção – Condenação em
honorários
advocatícios
–
Apreciação
do
pedido
reconvencional que estava condicionada ao acolhimento do
pedido principal – Improcedência da ação principal que tornou
prejudicada
a
apreciação
do
pleito
reconvencional
-
Inexistência de sucumbência do réu-reconvinte - Recurso
provido.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de
repetição de indébito e reparatório de danos morais julgada improcedente,
adotado o relatório da r. sentença. Reconvenção também julgada
improcedente.
Em apelação o réu alegou que a reconvenção
apresentada se tratava de uma pretensão subsidiária e condicionada ao
acolhimento do pedido principal, razão pela qual não poderia ser
condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. Afirmou que, da
fundamentação da sentença, depreende-se que o juízo de primeiro grau
detinha plena e inequívoca ciência de que o pedido formulado em
reconvenção era de caráter subsidiário, cuja apreciação estava
condicionada à procedência do pedido principal. Falou que o autor, na
inicial, alegou que as mensalidades do seu plano funerário, referentes ao
ano de 2019, teriam sido corrigidas em percentual maior do que o
acumulado do IGPM de janeiro a dezembro de 2018, pleiteando a
devolução dobrada dos valores cobrados a maior e reparação de danos
morais. Sustentou que, nada obstante tenha contestado a ação pleiteando
a improcedência do pedido autoral, em observância ao princípio da
eventualidade apresentou reconvenção na qual formulou pedido subsidiário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482 -Voto no 34681
3
no sentido de que, em caso de procedência da ação principal, a mesma
metodologia formulada na inicial deveria ser aplicada para o ano de 2020, o
que implicaria em elevação do valor da mensalidade que está sendo
cobrada. Esclareceu que aludida pretensão não poderia ter sido formulada
como simples tese de defesa, porque se referia a período superior àquele
discriminado na inicial, mas que possuía cunho subsidiário, pois só teria
sentido sua apreciação em caso de eventual procedência da ação principal.
Sustentou que, tendo sido julgada totalmente improcedente a ação
principal, houve a perda de objeto da reconvenção. Afirmou que, por não
ter implicado no decaimento da pretensão resistida, a extinção da
reconvenção não pode gerar encargos de sucumbência. Requereu o
provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
O autor propôs a presente ação de obrigação de fazer
requerendo a condenação do réu a “corrigir o valor da mensalidade (para o ano
de 2019) do plano funerário havido entre as partes, aplicando sobre a mensalidade
de dezembro de 2018, a variação positiva do IGP-M/FGV naquele ano (2018 =
7,5521%)” (fl. 15). Pugnou, também, pela condenação do requerido à
devolução dobrada dos valores pagos a maior, além do pagamento de
indenização por danos morais.
O réu, em sua defesa, sustentou a legalidade do reajuste
aplicado nas mensalidades do plano funerário do autor, afirmando que deve
ser utilizada a variação do IGP-M de 12 meses do período de outubro a
setembro, e não de janeiro a dezembro como pretendido pelo requerente.
Na mesma oportunidade apresentou reconvenção, na qual afirmou que, na
eventualidade de acolhimento da tese autoral para obrigá-lo a considerar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482 -Voto no 34681
4
período de janeiro a dezembro para obter o IGPM acumulado de 2019, o
mesmo raciocínio deveria ser aplicado para o ano de 2020, o que implicaria
numa diferença a seu favor. Requereu, ao final, que “no caso de
acatamento da tese inicial do Autor-Reconvindo (aplicação do índice IGPM
acumulado de janeiro a dezembro), seja a presente reconvenção julgada
procedente, para o fim de reconhecer que as mensalidades do ano de 2020 foram
emitidas considerando-se índice menor de correção monetária, e que há
diferenças devidas à Ré-Reconvinte, com valores monetários que deverão ser
apurados em fase de liquidação de sentença” (fl. 70).
A r. sentença de fls. 225/231 julgou improcedente a ação
principal, para reconhecer que o cálculo de reajuste das mensalidades
observou estritamente o contrato firmado entre as partes. E a reconvenção
também foi julgada improcedente, nos seguintes termos:
“(...)
O pedido do autor se refere ao reajuste aplicado em janeiro de
2019, para o ano base de 2018, em que a empresa requerida
utilizou-se período temporal (outubro/2017 a setembro/2018) para
apurar a diferença inflacionária, ao passo que o autor defende que a
variação inflacionária deve ser de janeiro a dezembro de 2017.
Em reconvenção, a empresa reconvinte pretende que seja
aplicado ao ano base de 2019, com reajuste previsto para janeiro
de 2020, o mesmo argumento e formato pretendido pelo autor
reconvindo, variação inflacionária do período de doze meses,
considerando janeiro a dezembro do ano de 2019, desde que a tese
do autor seja acolhida.
Ocorre que a tese do autor não foi acolhida, sendo
reconhecido que no caso em tela, o contrato estabeleceu na
clausula 4.2 (fls. 92) que o reajuste anual seria com base na
variação inflacionária acumulada dos últimos doze meses, tomando
como referência o mês de setembro do ano anterior.
Portanto reconheceu-se que o método adotado pela empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482 -Voto no 34681
5
requerida estava correto, de modo que o reajuste aplicado para o
ano de 2019, sobre o ano base de 2018 estava de acordo com o
contrato.
Neste aspecto, falece direito à empresa reconvinte que teve
sua conduta reconhecido como correta no contrato celebrado com o
autor, pretender agora alterar a regra contratual.
A sentença reconheceu que para o ano base 2018, reajuste
2019, o índice aplicável era pela variação anual como previsto no
contrato.
A mesma sistemática deve ser aplicável para ano base 2019,
reajuste 2020.
Aplicando-se a sistemática prevista em contrato entre as
partes, o reajuste aplicável em janeiro de 2020, sobre o plano
funerário, ano base 2019, deve obedecer a variação anual
inflacionária dos últimos doze meses a partir de setembro de 2019.
Metodologia que deve ser aplicada para os anos seguintes,
considerando o formato contratual.
(...)”.
Ao final, o juiz de primeiro grau condenou o autor ao
pagamento das verbas sucumbenciais da ação principal, e o réu-reconvinte
ao pagamento da sucumbência da reconvenção.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta ação,
cumpre ressaltar que a condenação em honorários advocatícios decorre da
sucumbência, que, por seu turno, é norteada pelo princípio da causalidade.
A responsabilidade pelo ônus processual é daquele que deu causa à
instauração do processo.
No caso concreto, como visto, a apreciação da
reconvenção apresentada pelo réu estava condicionada à procedência do
pedido principal. De fato, o réu contestou o feito defendendo a legalidade
da maneira pela qual é calculado o reajuste das mensalidades do plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482 -Voto no 34681
6
funerário do autor. E apresentou reconvenção na qual pleiteou que, na
hipótese de o julgador entender que a metodologia de cálculo apresentada
pelo autor devesse ser acolhida com relação ao ano de 2019, o mesmo
método deveria ser aplicado para o ano de 2020. Ressalte-se que, ao
contrário do que constou na r. sentença, o réu-reconvinte não pretendia
alterar a regra contratual, mas apenas pleiteou que, caso o pedido principal
fosse acolhido, por uma questão de equidade a regra de reajuste pleiteada
pelo autor para 2019 também deveria ser aplicada para 2020, pois isto
implicaria em um aumento do valor da mensalidade cobrada neste último
período.
A apreciação da pretensão reconvencional, portanto,
dependia do acolhimento do pedido principal. Tanto que o réu
expressamente ressaltou que “obviamente, não se desconhece, que em
sendo julgada improcedente a demanda principal (o que se espera),
com o acatamento da tese de defesa da Ré-Reconvinte (confirmando-
se os critérios de correção monetária utilizados pela empresa), a
pretensão exposta na presente reconvenção deverá ter sua análise
prejudicada” (fls. 69/70).
A improcedência da ação principal tornou prejudicada a
apreciação do pleito reconvencional. Consequentemente, não há que se
falar em sucumbência do réu-reconvinte, na medida em que a apreciação
da reconvenção dependia da procedência da ação principal.
De rigor, portanto, o afastamento da condenação do réu
ao pagamento de honorários advocatícios, devendo as verbas
sucumbenciais serem arcadas integralmente pelo autor, que deu causa à
propositura da ação e sucumbiu integralmente, pois restou reconhecida a
correição do modo pelo qual os reajustes foram e estão sendo calculados e
aplicados pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019087-70.2019.8.26.0482 -Voto no 34681
7
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação.
Gil Coelho
Relator